Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CAMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 11/6/2025, determinei a citação dos réus e intimação para a apresentação de de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 16/6/2025, o réu MARCELO COSTA CAMARA foi citado (eDoc. 193).



    Na mesma data, o réu MARCELO COSTA CAMARA apresentou a defesa prévia (eDoc. 194), com a juntada de documentos (eDocs. 195-226) e requerendo a anulação do acordo de colaboração premiada firmado entre MAURO CÉSAR BARBOSA CID e a Polícia Federal.



    Alega a Defesa de MARCELO COSTA CAMARA que “o subscritor da presente foi contactado através do aplicativo Instagram, em 29.01.2023, pelo perfil “Gabrielar702”, ressaltando que “através de ligação efetuada por referido aplicativo, foi possível constatar que se tratava da pessoa de Mauro Cesar Barbosa Cid”.



    Afirmou, ainda, que “este subscritor conhece a pessoa do colaborador sendo que tal contato, em um primeiro momento, poderia ser em razão da vontade de uma possível troca na defesa técnica” e salientou que “foi tomado o cuidado de prosseguir “com a conversa por escrito, de forma a não perder nada do conteúdo e, eventualmente, me defender deixando claro que ele que foi quem me procurou e não o contrário” (eDoc. 194)”.



    Nesse sentido, a Defesa de MARCELO COSTA CAMARA relatou a existência de novo contato entre o advogado, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz (OAB/SP 307.123) e o colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    A Defesa do réu pontuou que “a fim de confirmar que ele era realmente o interlocutor, voluntariamente, logo no início da conversa, encaminhou uma foto”, assim como ressaltou que (eDoc. 194):



    “Como o Peticionário é investigado em outros processos, a conversa foi conduzida pelos diversos temas que compreendem a investigação/colaboração, sendo que alguns esclarecimentos estavam aparentemente sendo fornecidos de forma verdadeira. De grande destaque para a presente ação penal e, bem verdade, para todo o acordo de colaboração, vale observar com atenção o conteúdo de fls. 73, verbis: 



    “Mudando de assunto, passei a perguntar como tinha sido o processo da delação, para tentar verificar a legalidade do procedimento. Se foi tudo gravado, se houve pressão, o quão espontânea teria sido... sendo então respondido: 



    “Várias vezes eles queriam colocar palavras na minha boca…E eu pedia para trocar. Foram três dias seguidos. Um deles foi naquela grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. E eu falava para trocar pq nao era aquilo que tinha dito. E eu fui bem claro lá… Pr nao iria dar golpe nenhum… Ele estava mal….Ele queria encontrar uma fraude nas urnas….De forma oficial pelo partido. Muita gente estava tentando ajudar a encontrar uma fraude. Queria sempre me conduzir a falar a palavra golpe. Tanto que tive o cuidado de nao usar essa palavra.” 



    Por fim, sustentou a ausência de voluntariedade do colaborador na celebração do acordo de colaboração premiada como fundamento para o pedido de anulação do acordo.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos autos da Pet 12.100/DF, em decisão datada de 16/1/2024, entre outras medidas, decretei a prisão preventiva de MARCELO COSTA CAMARA, consignando, naquela ocasião, que:



    “Da análise do conjunto probatório e dos elementos de informação apresentados pela autoridade policial, infere-se a intensa comunicação realizada, por aplicativos de comunicação, entre o então ajudante de ordens da Presidência MAURO CID e o investigado BERNARDO ROMÃO CORREA NETO, a indicar indiscutível papel de proeminência deste último nas tratativas e providências relacionadas ao intento de ruptura institucional.



    Nesse sentido, observa-se a atuação do investigado BERNARDO ROMÃO CORREA NETO nas medidas direcionadas à disseminação de notícias falsas por integrantes das Forças Armadas em associação com outros membros do grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral, como se verifica das mensagens encartadas à fls. 52; à incitação para adoção de medidas radicais (fls. 117-118, 122); à realização de reunião com Assessores de Generais, com formação em Forças Especiais, a fim de angariar suporte às medidas necessárias para impedir a posse do governo eleito e restringir o exercício do Poder Judiciário (fls. 128-134, 139); à realização de reuniões para elaboração do Decreto de Golpe de Estado (fls. 158, 162-163):



    (...) 



    A representação policial demonstra que BERNARDO ROMÃO CORREA NETO atuava como homem de confiança de MAURO CID, acompanhando proximamente o desenrolar das providências que criariam ambiente favorável ao golpe de Estado, assim como da efetivação das medidas práticas relacionadas com aqueles propósitos, como se constata da circulação do documento intitulado “CARTA AO COMANDANTE DO EXÉRCITO DE OFICIAIS SUPERIORES DA ATIVA DO EXÉRCITO BRASILEIRO”, elaborada com a finalidade de ser um instrumento de pressão ao então Comandante do Exército General FREIRE GOMES, dos procedimentos direcionados a expor e pressionar os militares que não aderissem aos planos golpistas, da intermediação de convites para reunião de militares formados em curso de Forças Especiais, para adesão destes a fim de assegurar a consumação do Golpe de Estado, da participação nas providências voltadas a viabilizar a realização de reunião no Palácio de Planalto acerca do Decreto do Golpe de Estado.



    Ressaltem-se, ainda, as considerações da autoridade no sentido de que BERNARDO ROMÃO CORREA NETO: foi designado para exercer missão no Estados Unidos - com ônus total para o Comando do Exército - na cidade de Washington, D.C. até junho de 2025. A permanência do investigado em solo estrangeiro por pelo menos mais um ano e meio, somada as circunstâncias da designação da missão, que somente foi publicada no fim do governo anterior (30.12.2022), demonstram fortes indícios de que o investigado agiu para se furtar ao alcance de investigações e consequentemente da aplicação da lei penal, fatos estes que justificam a decretação da prisão preventiva  (fl. 232)”. 



    Com o avanço das investigações, em 16/5/2024, nos autos da Pet. 12.100/DF, concedi a liberdade provisória a MARCELO COSTA CAMARA, mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas (eDoc. 668, vol. 12, fls. 3.151-3.156):



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET, por qualquer meio, inclusive, por intermédio de terceiros.



    Verifica-se, a partir das informações prestadas pela própria Defesa de MARCELO COSTA CAMARA, que o réu descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da Pet. 12.100/DF, de “Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa” e “proibição de contato com os demais investigados, inclusive por intermédio de terceiros”, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário e a continuidade de práticas ilícitas.



    O auto de investigação defensiva criminal nº 10405.11645/2023, juntado aos pelos advogados de MARCELO COSTA CÂMARA (eDoc. 195), indica que o réu, por intermédio de seus advogados, tentou “a obtenção de elementos de informação complementares e destinados à construção de acervo probatório e instrutório”, consistindo, no caso concreto, na obtenção de informações sigilosas acerca do acordo de colaboração premiada do corréu MAURO CÉSAR BARBOSA CID.



    No caso dos autos da Pet 12100/DF, o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz foi constituído por MARCELO COSTA CAMARA por meio de procuração juntada aos autos em 8/2/2024, às 14h42min (petição STF nº 11.006/2024, eDoc. 661, vol. 5, fls. 1.016-1.017).



    MARCELO COSTA CAMARA, no período em que era investigado e também durante o período que esteve preso preventivamente, por meio de seu advogado, buscou obter informações sigilosas acerca do acordo de colaboração premiada do corréu MAURO CÉSAR BARBOSA CID, o que pode caracterizar, em tese, o delito de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13).



    Segundo o auto de investigação defensiva criminal nº 10405.11645/2023, juntado aos autos pelos advogados de MARCELO COSTA CÂMARA, os contatos entre o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e MAURO CÉSAR BARBOSA CID teriam se iniciado em 29/1/2024, por meio do perfil @gabrielar702 no Instagram (eDoc. 195, fl. 59). Já na referida ocasião, o advogado mencionado registrou sua intenção de descobrir os termos do acordo de colaboração para beneficiar o seu constituinte:



    “Registro, também, nesta oportunidade, que sei da importância de se realizar ata notarial do presente conteúdo. Todavia, assumo os riscos de fazer ata notarial oportunamente para consolidar o material no presente Procedimento de Investigação Defensiva e auxiliar na defesa dos meus Constituintes, apenas caso algo de relevante seja trazido nestas conversas escritas, inclusive por conta do alto custo que isso implica e a nítida dificuldade financeira que ambos estão enfrentando.



    Não sei por quantos dias a conversa se seguirá, tampouco que rumo terá. Considerando a versão dos autos e reportagens jornalísticas, não posso deixar passar a oportunidade de descobrir qual a versão ‘oficial’ da delação, ainda mais quando procurado aleatoriamente pelo próprio Delator, tudo a contribuir para o melhor trabalho possível nos interesses de meus Constituintes”



    Segundo a documentação produzida, os contatos foram retomados em 1º/3/2024, ocasião em que MAURO CÉSAR BARBOSA CID teria enviado “foto de visualização única” para o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, por ele capturada, a fim de confirmar sua identidade. Segundo consta, a conversa durou por horas e tratou, inclusive sobre “como tinha sido o processo da delação, para tentar verificar a legalidade do procedimento”:



    Os contatos, mais uma vez, teriam sido retomados em 5/3/2024, ocasião em que MAURO CÉSAR BARBOSA CID teria comentado que “alguém depôs hj a tarde toda....”, tendo consignado o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz que tentaria se encontrar pessoalmente com MAURO CÉSAR BARBOSA CID:



    O referido encontro, segundo o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, teria ocorrido no dia 7/3/2024, e durou cerca de duas horas, e a conversa envolveu as investigações em curso, incluída a Pet 12.100/DF (onde havia sido decretada a prisão preventiva de MARCELO COSTA CÂMARA) e o acordo de colaboração premiada. Em 14/3/2024, o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz registou que “nos últimos dias as conversas com o perfil ‘Gabriela702’ foram frequentes e variadas” e que MAURO CÉSAR BARBOSA CID teria dito que está falando com muitas pessoas.



    Dessa maneira, são gravíssimas as condutas noticiadas nos autos, indicando, neste momento, a possível tentativa de obstrução da investigação, por MARCELO COSTA CAMARA e por seu advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que transbordou ilicitamente das obrigações legais de advogado.



    Conforme entendimento pacífico desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o advogado, por seu atos e manifestações no exercício da profissão encontra limites do respeito à legislação, não podendo ser utilizada como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito, conforme definido por essa CORTE SUPREMA (Rcl 61836 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/11/2024; RHC 69.619-9, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 20/08/1993).



    Na lição de nosso sempre Decano, Ministro CELSO DE MELLO (HC 69.085-8/RJ, 26/3/1993):



    “A proclamação constitucional da inviolabilidade do Advogado, por seus atos e manifestações no exercício da profissão, traduz uma significativa garantia do exercício pleno dos relevantes encargos cometidos pela ordem jurídica a esse indispensável operador do direito. A garantia de intangibilidade profissional do advogado não se reveste, contudo, de valor absoluto, eis que a cláusula assecuratória dessa especial prerrogativa jurídico-constitucional expressamente a submete aos limites da lei. A invocação da imunidade constitucional, necessariamente sujeita as restrições fixadas pela lei, pressupõe o exercício regular e legitimo da advocacia. Revela-se incompatível, no entanto, com praticas abusivas ou atentatórias a dignidade da profissão ou as normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício” (HC 69085, Rel. Min, CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 26/3/1993).



    Em relação ao réu MARCELO COSTA CAMARA, importante destacar que a possibilidade de decretação da prisão foi expressamente consignada na decisão que determinou o monitoramento eletrônico:



    O descumprimento da medida alternativa implicará a decretação de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Efetivamente, as condutas noticiadas indicam que o réu e seu procurador tentaram obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada, por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais na Sociedade Hípica de Brasília, no período em que o réu MARCELO COSTA CAMARA estava preso.



    Os elementos de provas trazidos aos autos da Pet 12.100/DF, cuja denúncia resultou na distribuição desta AP 2.693/DF, já indicavam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, incluído o réu MARCELO COSTA CAMARA, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    A tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de MAURO CÉSAR BARBOSA CID indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu MARCELO COSTA CAMARA, em tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850, art. 2º, § 1º).



    Assim, estão presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, bem como a imprescindível e necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, como destacados por MAURICE HAURIOU (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136) e MIRKINE GUETZÉVITCH (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.) para a IMEDIATA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO COSTA CAMRA, nos termos de pacífica jurisprudência dessa SUPREMA CORTE, pois a periculosidade do “agente apontado como integrante de articulado grupo criminoso” (HC 245431 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/10/2024), “a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas (HC 236311 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024) e “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017) justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Diante do exposto, nos termos dos arts. 9º, I, ‘l’ e 21, inciso XV do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal:



    1) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO COSTA CAMARA (CPF nº 007.443.707-01) por DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR e GRAVE RISCO A ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL.



    2) DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO em face de LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ e MARCELO COSTA CÂMARA, a ser distribuído por prevenção a esta AP 2.693/DF, para apuração da suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13), devendo a oitiva de ambos pela autoridade policial, bem como de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias. 



    O inquérito deverá ser instruído com cópia desta decisão e da petição 83343/2025 (edoc. 194) e documentos que a acompanham. 



    Expeça-se, imediatamente o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente